Tribunal: STF
Processo: RE 69715
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. DESCABIMENTO, NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CÍVEL DE 1939, DE PEDIDO RECONVENCIONAL QUE TEVE POR OBJETO RESCISAO
DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, COM REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS,
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.